Tribunal: TJDFT
Processo: 0729243-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. MÁ-FÉ DO INTERMEDIADOR DEVIDAMENTE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES ENVOLVIDOS. ARTIGOS 7o, PARÁGRAFO ÚNICO E 25, PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INVIABILIDADE. TERCEIROS DE BOA-FÉ. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE IPVA. RESPONSABILIDADE DO INTERMEDIADOR DE MÁ-FÉ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial.
2. Comprovada a má-fé do intermediador na operação de compra e venda de veículo, a este deve ser atribuída a responsabilidade pelos danos causados às partes.
3. Inviável a declaração de nulidade de negócio jurídico pretendida quando este deu origem a outro negócio jurídico, contratado entre terceiros de boa-fé.
4. Comprovada a má-fé do intermediador na operação de compra e venda de veículo, a este deve ser atribuída a responsabilidade pelo ressarcimento das despesas de IPVA.
5. Nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, inviável a redistribuição dos ônus sucumbenciais pretendida pelo autor quando, diante de pedido formulado contra cinco réus solidariamente, aquele sucumbiu perante quatro destes.
6. O artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, a qual só será afastada diante da existência de elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça.
7. Apelações conhecidas e não providas.